Tribunal: TJES
Processo: 0022200-72.2016.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022200-72.2016.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR EX OFFICIO – INOVAÇÃO RECURSAL – MATÉRIAS NÃO ARGUIDAS NAS RAZÕES DO APELO – NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DO RECURSO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

1. Preliminar
ex officio
– inovação recursal:
As questões afetas à regularidade formal da CDA e a proporcionalidade da multa deveriam ter sido previamente impugnada nas razões do apelo, sendo forçoso concluir que, ao apresentar teses inéditas neste momento processual, o Agravante incorre em inovação recursal, o que impõe o não conhecimento do recurso nesta parte
.

2. Mérito:
cabia ao apelante/embargante o ônus de produzir provas para rechaçar a presunção legal da CDA, todavia, intimado para tal, informou o desinteresse na produção de provas. Neste tocante, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte no sentido de que incumbe ao contribuinte o ônus de colacionar o processo administrativo e os documentos aptos a refutar a presunção de certeza e liquidez da CDA.

3.
Não há que se falar em admissão da juntada do documento na instância recursal, mormente quando ausente justificativas para tal, sobretudo por ter a parte informado o desinteresse na produção de provas na primeira instância em fase própria.

4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
BANCO VOTORANTIM S/A, na qualidade de sucessor da empresa BV FINANCEIRA S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
contra a decisão monocrática proferida no id. 8513577, que negou provimento ao recurso de apelação cível por ele interposto.

Vieram-me os autos por força da redistribuição determinada na r. decisão carreada no id. 9253508.

Em suas razões (id. 8915288), aduz o agravante, em síntese, que o Magistrado de primeiro grau entendeu pela insuficiência de elementos probatórios para analisar as teses de defesa apresentadas pelo Agravante, e neste caso deveria determinar, de ofício, a produção da prova consistente na apresentação do processo administrativo, objeto da execução, o que deve ensejar na nulidade da r. sentença.

Afirma, ainda, que a certidão de dívida ativa que instrui a execução fiscal é absolutamente falha na indicação da origem da dívida em execução, uma vez que “
indica que a dívida provém dos ‘Autos Procon 1707/2009’, entretanto mais à frente aponta o ‘processo 1344/2007’, e ainda, o ‘Doc. Orig. 1707/2009’. Sequer o valor originário do débito indicado na CDA (R$ 32.690,62) corresponde ao valor da multa efetivamente aplicada no procedimento administrativo 1344/2007 do Procon Municipal (identificado, enfim, pela Apelante, e no qual consta a aplicação da multa administrativa no valor de R$ 23.765,13)”.
Salienta, neste aspecto, que não se admite a simples substituição da certidão para sanar o vício, uma vez que somente se autoriza a correção de erros materiais de lançamento, o que não ocorreu no caso em apreço.

Por fim, pondera que mesmo mantido o entendimento quanto à prática infrativa por parte da Agravante, deve ser reconhecida a ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, reduzindo-se mais ainda as penalidades impostas ao Agravante.

Ante tais fundamentos, requer seja dado provimento ao agravo interno, para que seja anulada a r. sentença, com o retorno dos autos à instância de origem para que, então, seja aberto prazo às partes para manifestação quanto ao inteiro teor do procedimento administrativo n. 1344/2007 (FA 0107-000.438-5) do Procon Municipal.

Subsidiariamente, requer seja reconhecida a nulidade da CDA exequenda ou, sucessivamente, seja reduzida a penalidade imposta, eis que desproporcional diante das peculiaridades do caso.

Contrarrazões no id. 201950, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Em tempo, determino a retificação do polo ativo na autuação do presente recurso, na forma pleiteada em suas razões, para que conste como recorrente o
BANCO VOTORANTIM S/A
.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO
INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
0022200-72.2016.8.08.0347

AGRAVANTE:
BANCO VOTORANTIM S/A

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Preliminar
ex officio
– inovação recursal

Antes de adentrar no mérito do presente recurso, vejo que o recorrente, dentre as razões recursais, alega que a certidão de dívida ativa que instrui a execução fiscal é absolutamente falha na indicação da origem da dívida em execução, uma vez que “
indica que a dívida provém dos ‘Autos Procon 1707/2009’, entretanto mais à frente aponta o ‘processo 1344/2007’, e ainda, o ‘Doc. Orig. 1707/2009’. Sequer o valor originário do débito indicado na CDA (R$ 32.690,62) corresponde ao valor da multa efetivamente aplicada no procedimento administrativo 1344/2007 do Procon Municipal (identificado, enfim, pela Apelante, e no qual consta a aplicação da multa administrativa no valor de R$ 23.765,13)”.

Salienta, neste aspecto, que não se admite a simples substituição da certidão para sanar o vício, uma vez que somente se autoriza a correção de erros materiais de lançamento, o que não ocorreu no caso em apreço.

Ademais, pondera que mesmo mantido o entendimento quanto à prática infrativa por parte da Agravante, deve ser reconhecida a ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, reduzindo-se mais ainda as penalidades impostas ao Agravante.

Ocorre que ao analisar as razões do apelo, vejo que tais matérias não foram previamente arguidas pelo recorrente, o que impede seu conhecimento no presente agravo interno, já que é vedado à parte debater questão não impugnada ou suscitada no momento oportuno.

No mesmo sentido:

EMENTA: AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - INCORPORAÇÃO DE GIEFS - CONSECTÁRIOS DA CONDENAÇÃO - PRETENSÃO DE APLICABILIDADE DA LEI Nº 11.960/2009 - MATÉRIA NÃO ARGUIDA NAS RAZÕES RECURSAIS - INOVAÇÃO RECURSAL - DESCABIMENTO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Caracteriza-se inovação recursal a arguição de tese inédita em sede de Agravo Interno; logo, considerando que a pretensão de aplicabilidade da Lei nº 11.960/2009 não foi aduzida nas razões de apelação da parte agravante, impõe-se o não conhecimento da matéria. 2. Decisão mantida. 3. Recurso não provido. (TJ-MG - AGT: 10433140289797002 MG, Relator: Raimundo Messias Júnior, Data de Julgamento: 11/06/2019, Data de Publicação: 19/06/2019)

AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO SUMÁRIA DA EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITOS DE IPTU DOS ANOS DE 2003 A 2015. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO PARA EMENDA À INICIAL. CAUSAS INTERRUPTIVAS OU SUSPENSIVAS DA PRESCRIÇÃO. MONOCRÁTICA QUE DESPROVEU O APELO E CONFIRMOU A SENTENÇA. DEDUÇÃO DE NOVAS TESES NAS RAZÕES DO AGRAVO INTERNO. INADMISSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO NÃO CONHECIDO. É inadmissível, no agravo interno, a apresentação de novas teses recursais para impugnação da decisão de primeira instância, não ventiladas previamente no recurso de apelação. (TJ-SC - Agravo Interno: 0900033-94.2016.8.24.0022, Relator: Ronei Danielli, Data de Julgamento: 05/11/2019, Terceira Câmara de Direito Público)

No caso, as questões afetas à regularidade formal da CDA e a proporcionalidade da multa deveriam ter sido previamente impugnada, sendo forçoso concluir que, ao apresentar teses inéditas neste momento processual, o Agravante incorre em inovação recursal, o que impõe o não conhecimento do recurso nesta parte.

Saliento, por fim, que na esteira do posicionamento adotado pelo C. STJ, entendo desnecessária a intimação da parte para se manifestar previamente acerca de questões afetas à inadmissibilidade recursal, por se tratarem de vícios insanáveis. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. ACÓRDÃO QUE, EM APELAÇÃO, DECLAROU A INÉPCIA DA INICIAL. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO JURÍDICO DECORRENTE DE FATOS NOVOS. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA MANIFESTAÇÃO PRÉVIA. OFENSA AO ARTIGO 10 DO CPC NÃO CONFIGURADA. (...) 4. O art. 10 do CPC/2015 deve ser interpretado
cum grano salis
e com uso da técnica hermenêutica não ampliativa, à luz do princípio da não surpresa. Nesse sentido, "a aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa. O conhecimento geral da lei é presunção jure et de jure." (AgInt no REsp 1.701.258/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 29.10.2018). 5. Cita-se precedentes do STJ sobre o tema: (...) "Contudo, a norma do art. 10 do CPC/2015 não pode ser considerada de aplicação absoluta, porque o sistema processual brasileiro desvincula a necessidade de atos processuais da realização de diligências desnecessárias. (...) (REsp n. 1.781.459/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/6/2020, DJe de 21/8/2020.)

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
das teses recursais de irregularidade formal da CDA e de desproporcionalidade da multa aplicada.

É como voto.

AGRAVO
INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
0022200-72.2016.8.08.0347

AGRAVANTE:
BANCO VOTORANTIM S/A

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Mérito

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
BANCO VOTORANTIM S/A, na qualidade de sucessor da empresa BV FINANCEIRA S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
contra a decisão monocrática proferida no id. 8513577, que negou provimento ao recurso de apelação cível por ele interposto.

Em suas razões (id. 8915288), aduz o agravante, em síntese, que o Magistrado de primeiro grau entendeu pela insuficiência de elementos probatórios para analisar as teses de defesa apresentadas pelo Agravante, e neste caso deveria determinar, de ofício, a produção da prova consistente na apresentação do processo administrativo, objeto da execução, o que deve ensejar na nulidade da r. sentença.

Ante tais fundamentos, requer seja dado provimento ao agravo interno, para que seja anulada a r. sentença, com o retorno dos autos à instância de origem para que, então, seja aberto prazo às partes para manifestação quanto ao inteiro teor do procedimento administrativo n. 1344/2007 (FA 0107-000.438-5) do Procon Municipal.

Pois bem.

A despeito dos argumentos trazidos pelo embargante/apelante, não vejo razão para alterar a fundamentação adotada na r. decisão monocrática ora vergastada, na medida em que o processo administrativo que deu origem ao débito exequendo não foi oportunamente colacionado aos autos.

Como bem apontado em sede de sentença, cabia ao apelante/embargante o ônus de produzir provas para rechaçar a presunção legal da CDA, todavia, intimado para tal, informou o desinteresse na produção de provas.

Neste tocante, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte no sentido de que incumbe ao contribuinte o ônus de colacionar o processo administrativo e os documentos aptos a refutar a presunção de certeza e liquidez da CDA.

Veja-se:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. REQUISITOS DA CDA. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO SUPORTE FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. JUNTADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ÔNUS DO CONTRIBUINTE DIANTE DA PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Verifica-se que a decisão agravada acompanhou a jurisprudência pacífica desta Corte de que, diante da presunção de certeza e liquidez da CDA, cabe ao contribuinte ilidi-la, inclusive com a juntada do processo administrativo, caso imprescindível à solução da controvérsia. 2. O Tribunal de origem, mediante análise das provas dos autos, concluiu que a CDA reveste-se dos seus requisitos legais, de modo que não há como alterar tal conclusão sem rever matéria fático-probatória. 3. Agravo Interno da Empresa a que se nega provimento. Superior Tribunal de Justiça (STJ; AgInt-AREsp 1.420.860; Proc. 2018/0342057-8; RJ; Primeira Turma; Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; Julg. 17/02/2020; DJE 03/03/2020).

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO SÓCIO. AUSÊNCIA PROCESSO ADMINISTRATIVO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE. MULTA. AUSÊNCIA DE CARÁTER CONFISCATÓRIO. MULTA ARBITRADA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. RECURSO IMPROVIDO. 1 - O ônus da prova da nulidade do processo administrativo, no caso em análise, é dos ora apelantes e não do ente público, tanto assim que o artigo 41 da Lei nº 6.830/80 garante a extração de cópias dos processos administrativos. 2 - A prova indispensável para a análise e valoração das alegações sustentadas pelos apelantes seria a juntada do processo administrativo no qual alegam não ter havido critério ou estrita observância da legalidade na formação da CDA. No mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de ser ônus do contribuinte a juntada do processo administrativo fiscal. 3 - No tocante à multa, levando-se em consideração o montante cobrado a título de sanção, está a multa em acordo com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual possui caráter confiscatório as multas superiores a 100% (cem por cento) do tributo devido. 4 - O valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade se revela nas multas arbitradas acima do montante de 100% do valor do tributo, o que não ocorre no caso dos autos. 5 - Recurso improvido. (TJES; AC 0004372-67.2013.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 28/06/2021; DJES 06/07/2021).

Em suma, trata-se de ônus que incumbe ao embargante, qual seja, de trazer aos autos a prova constitutiva do direito que alega possuir, de modo que não o tendo feito, é inafastável a conclusão alcançada pela r. decisão ora recorrida, assim como pela r. sentença de primeiro grau.

Ressalto, ademais, que o Procon detém legitimidade para impor multa, nos ditames do artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, visto que possui poder de polícia para cominar sanções administrativas relacionadas às violações dos preceitos das leis consumeristas.

Já o Poder Judiciário, exerce controle externo de legalidade sobre os atos administrativos praticados pelo órgão de proteção ao consumidor, inclusive podendo rever as sanções pecuniárias caso se revelem desproporcionais às peculiaridades do caso concreto. Tal também é pacificado no âmbito deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL DE VITÓRIA. MONTANTES DESPROPORCIONAIS. REDUÇÃO PELA METADE. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – O Procon Municipal tem competência para fiscalizar as relações consumeristas e aplicar sanções administrativas caso as regras do Código de Defesa do Consumidor sejam violadas pelos fornecedores de produtos e serviços. II – Embora os órgãos do Poder Executivo estejam habilitados à aplicação de penalidades no legítimo exercício do seu poder de polícia, isso não significa que as sanções sejam insindicáveis pelo Poder Judiciário, sobretudo quando seus montantes se revelem incompatíveis com os postulados da razoabilidade e proporcionalidade. III – Decerto, pensamento diverso implicaria verdadeira subversão jurídica, quer por oferecer a simples decretos municipais isto é, atos infralegais a possibilidade de sobrepujar princípios com status constitucional, quer por afastar do controle jurisdicional multas revestidas de caráter confiscatório, ou seja, injunções inadmissíveis ao direito constitucional de propriedade (art. 5º, inc. XXII, da CR/88). IV – Afigura-se plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante da penalidade quando este se revelar em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. V – Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024130165723, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/10/2018, Data da Publicação no Diário: 24/10/2018).

Nesta hipótese em análise, todavia, a empresa recorrente não se desincumbiu do ônus probatório (art. 373, inciso I, do CPC) de rechaçar a presunção relativa de certeza e liquidez da CDA, que ampara a execução fiscal, limitando-se a alegar tanto na exordial quanto nas razões recursais que a sanção foi aplicada de maneira indevida.

Registro que restou impossibilitada a apreciação de eventual mácula na multa do Procon por conta da absoluta ausência de produção probatória, sendo uníssono na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça o entendimento de que a juntada do processo administrativo que culmina na multa do órgão de defesa do consumidor é imprescindível nos embargos à execução que buscam desconstituir a referida sanção e a presunção de legitimidade da CDA.

Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS NECESSÁRIAS PARA DESCONSTITUIR O TÍTULO EXECUTIVO COM RELAÇÃO AO EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DADOS PARA AFERIR A PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA MULTA IMPOSTA PELO PROCON MUNICIPAL. FUNDAMENTAL JUNTADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO PELO EXECUTADO. ÔNUS NÃO ATENDIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. 1) Para elidir a presunção relativa de certeza e liquidez que goza a Certidão de Dívida Ativa (art. 3º, caput e parágrafo único, da LEF, e art. 204 do CTN), é imprescindível que a parte comprove os fatos que, em tese, poderiam desconstituir o título executivo, o que não ocorreu no caso. 2) É ônus do embargante instruir a ação autônoma dos embargos à execução, desde o seu ajuizamento, com as cópias das peças processuais relevantes para o deslinde da controvérsia, principalmente quando os autos dos embargos são desapensados dos autos principais ação executiva, sob pena de inviabilizar a análise das teses formuladas. 3) O exame da proporcionalidade e razoabilidade da pena de multa imposta pelo PROCON ao fornecedor passa pela avaliação da gravidade da prática abusiva, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o referido ato e a condição econômica do infrator, em consonância com os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor. Se o embargante não colaciona à ação autônoma dos embargos à execução fiscal cópias da Certidão de Dívida Ativa e do processo administrativo no qual foi aplicada a multa pelo PROCON que gerou o título executivo, resta inviável a aferição do excesso de execução em relação à sanção pecuniária imposta. 4) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 100200074969, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2021, Data da Publicação no Diário: 14/05/2021).

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA CDA NÃO AFASTADA – AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA – PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO ACOSTADO AOS AUTOS – ÔNUS DA EMBARGANTE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS. Preliminar de ausência de dialeticidade: 1. As razões recursais são capazes de demonstrar o porquê do inconformismo da empresa embargante/apelante, que defende a necessidade da revisão do ato que lhe aplicou a sanção pecuniária executada, assim como que era dever da municipalidade juntar o processo administrativo nos autos da execução fiscal, razão pela qual não há que se valar em violação ao princípio da dialeticidade. 2. Preliminar rejeitada. Mérito: 1. Incumbe ao contribuinte o ônus de colacionar o processo administrativo e os documentos aptos a refutar a presunção de certeza e liquidez da CDA. 2. A apelante limitou-se a alegar tanto na exordial quanto nas razões recursais que a sanção foi aplicada de maneira indevida, porém, inexiste amparo probatório para lastrear essa afirmação. Nesse contexto, restou impossibilitada a apreciação de mácula na multa do Procon por conta da absoluta ausência de produção probatória, haja vista que não é possível aferir a violação aos parâmetros legais. 3. Preenchidos os requisitos legais (art. 202 do CTN e art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830/80), subsiste a presunção de certeza e liquidez da obrigação, afastando-se a alegada nulidade da Certidão de Dívida Ativa. 4. Recurso conhecido e improvido. (Data: 22/Mar/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0024398-53.2014.8.08.0347, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Dívida Ativa).

APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL MULTA APLICADA PELO PROCON EXORBITÂNCIA IMPUGNAÇÃO GENÉRICA PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO JUNTADO AOS AUTOS PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO VALOR ESTABELECIDO - RECURSO IMPROVIDO. 1. A ora apelante se limita a argumentar a ilegalidade e a desproporcionalidade da multa aplicada, sem, contudo, apresentar elementos concretos de sua irresignação e sem ter sequer trazido aos autos a cópia do processo administrativo que culminou na sanção ora combatida. 2. Sem a possibilidade de análise do processo administrativo é certo que se deve presumir a legalidade do procedimento administrativo ora impugnado. 3. A prova indispensável para a análise e valoração das alegações sustentadas pela apelante seria a juntada do processo administrativo no qual esta alega não ter havido critério ou estrita observância da legalidade na aplicação da multa derivada de reclamação de consumidor por vício no produto adquirido. 4. Em que pese a possibilidade do Poder Judiciário reduzir o valor de multas administrativas, em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não basta a impugnação genérica do valor fixado pela autoridade administrativa, sendo necessária a indicação de motivos concretos para revisão do quantum arbitrado, sob pena de restar preservada a presunção de legitimidade do ato administrativo sancionatório. 5. Recurso improvido, com arbitramento de honorários recursais. (TJES, Classe: Apelação Cível, 100200005039, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2020, Data da Publicação no Diário: 13/03/2020).

Por fim, não há que se falar em admissão da juntada do documento na instância recursal, mormente quando ausente justificativas para tal, sobretudo por ter a parte informado o desinteresse na produção de provas na primeira instância em fase própria.

Pelo exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
o presente agravo de instrumento e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 02.09.2024 a 06.09.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.